Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPULSÃO. ATO DO DIRETOR DO COLÉGIO DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA DE COLÉGIO PÚBLICO. COMPETETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISITRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO. INOCORRÊNCIA.
1. A competência para processo e julgamento de mandado de segurança, que visa aferir a legalidade do ato administrativo que deliberou pela expulsão de aluno proveniente de escola equiparada ao sistema público (Colégio Militar Dom Pedro II), é de competência do Juízo Fazendário, nos termos do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige situação de risco ou vulnerabilidade da criança.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado.